Tribunal: STF
Processo: ARE 1604978
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Aline Kezh Felgueira contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AFERIÇÃO DA HEDIONDEZ. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu indulto natalino à executada, declarando extinta sua punibilidade, sob o fundamento de que o crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei nº 10.826/2003) não era hediondo à época dos fatos (2014). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. Há duas questões em discussão: (i) o momento de aferição da natureza hedionda do delito para fins de concessão de indulto (data da prática do fato delituoso ou data da edição do decreto presidencial); e (ii) a possibilidade de concessão de indulto para crime equiparado a hediondo.
 III. RAZÕES DE DECIDIR:
 3. Os embargos de declaração interpostos pela defesa não foram conhecidos por esta Corte, pois foram dirigidos contra decisão de primeiro grau em processo distinto, configurando erro grosseiro de competência, nos termos dos arts. 382 e 619 do CPP.
 4. A preliminar de intempestividade do agravo, arguida pela defesa, não merece acolhimento, uma vez que o Ministério Público Federal possui prerrogativa de intimação pessoal e prazo em dobro para recorrer, conforme a legislação e jurisprudência. 
5. O indulto constitui ato de clemência discricionário do Presidente da República, cujos requisitos são fixados de forma taxativa no respectivo decreto presidencial, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, sem interpretação extensiva.
 6. O crime de tráfico internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei nº 10.826/2003) é equiparado a hediondo, nos termos do art. 1º, p.u., IV, da Lei nº 8.072/1990, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. 
7. O Decreto nº 12.338/2024, que rege a concessão do indulto, veda expressamente o benefício a condenados por crimes hediondos ou equiparados, conforme seu art. 1º, I. 
8. A natureza hedionda do delito, para fins de concessão de indulto, deve ser aferida à luz da legislação vigente no momento da edição do decreto presidencial (2024), e não na data da prática do crime (2014), pois o indulto não é direito subjetivo, mas benefício eventual. 
9. Não há violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (novatio legis in pejus), pois o indulto não interfere na tipificação do delito ou na dosimetria da pena, mas estabelece critérios atuais para a concessão de um benefício estatal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
10. Agravo de execução penal provido. Tese de julgamento: 
11. A aferição da natureza hedionda de um crime, para fins de concessão de indulto, deve observar a legislação vigente na data da edição do decreto presidencial que concede o benefício, e não a data da prática do delito.” (e-doc. 12, p. 5-6)
 Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, que o crime foi praticado em 2014, antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, razão pela qual a superveniente consideração como hediondo não poderia retroagir para obstar a concessão do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
Requer, ao final,
“(II) Seja conhecido e dado provimento para o fim de reformar o Venerando Acórdão atacado, pois o mesmo violou FRONTALMENTE a Carta Magna afronta direta e literal e negativa de vigência do artigo 5º, inciso XL, e artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal de 1.988, já que o Venerando Acórdão recorrido porque vedação à concessão do benefício do indulto, quando se trata de cometimento de crime hediondo, não atinge os apenados que praticaram o delito de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito antes da alteração promovida pela Lei 13.497/2017 que passou a alocá-lo sob a etiqueta de crime hediondo, ao invés de comum, diante da expressa vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa, prevista no artigo 5º, XL, da Carta Magna”.
 Examinados os autos. Decido.
Preliminarmente, anoto que a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário (e-doc. 15) não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.
Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).
 Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).   	
“Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).
Adentrando na questão de fundo, trago à colação trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 12):
“Embora o crime de tráfico internacional de arma de fogo tenha sido expressamente incluído no rol dos crimes hediondos apenas com a edição da Lei nº 13.964/2019, tal classificação já se encontrava plenamente vigente quando da publicação do Decreto nº 12.338/2024, sendo, portanto, juridicamente relevante para a análise do benefício postulado. 
Não há, nesse contexto, violação ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (novatio legis in pejus), porquanto o indulto não interfere na tipificação do delito, na dosimetria da pena ou na situação jurídica consolidada pela condenação, limitando-se a estabelecer critérios atuais para a concessão de benefício estatal. 
Assim, estando o crime de tráfico internacional de arma de fogo classificado como hediondo à época da vigência do Decreto nº 12.338/2024, configura-se óbice objetivo e intransponível à concessão do indulto natalino, nos exatos termos do art. 1º, inciso I, do referido decreto. 
A decisão agravada, ao afastar a natureza hedionda do delito para fins de concessão da benesse, divergiu do arcabouço normativo aplicável e da jurisprudência pacífica deste Regional, impondo-se a sua reforma.”
A irresignação merece prosperar. Explico.
A análise dos autos permite verificar, a partir dos elementos fático probatórios delineados soberamente pelas instâncias ordinárias, que a recorrente cumpre pena em decorrência de condenação pela prática, no ano de 2014, do crime previsto no art. 18 da Lei nº 10.826/2003 (tráfico internacional de arma de fogo), delito esse que foi equiparado a hediondo, nos termos do art. 1º, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.072/1990, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019. 
Ante a natureza de crime hediondo, o acórdão recorrido negou à recorrente o benefício da anistia previsto no Decreto nº 12.338/24, consideradas a vedação prevista no art. 1º, inciso I, e a orientação de que “a natureza do crime deve ser aferida à luz da legislação vigente no momento da edição do decreto presidencial que institui o indulto ou a comutação de penas.”
Com efeito, o entendimento emanado do acórdão recorrido diverge do magistério jurisprudencial desta Suprema Corte firmado no sentido de que, para fins de análise da concessão de benefícios na execução penal, a natureza do crime é aferida conforme a legislação vigente ao tempo da prática do fato (tempus regit actum), não retroagindo lei posterior de natureza material que seja mais gravosa. Nesse sentido:

“INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA - CRIMES HEDIONDOS - LEI Nº 8.072/90 - OBSERVÂNCIA NO TEMPO - DECRETO Nº 4.011/01 - ALCANCE. A vedação de benefícios prevista no Decreto nº 4.011/01 àqueles que tenham cometido crime definido na Lei nº 8.072/90 como hediondo remete à data em que foi praticado, ante o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. (RE 452.991, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 21.8.2009)”

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL . COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338, DE 2024. ROUBO MAJORADO. HEDIONDEZ SUPERVENIENTE. LEI Nº 13.964, DE 2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão pela qual, em recurso ordinário em habeas corpus, se concedeu a ordem de ofício para afastar o óbice à comutação de pena previsto no Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024, em favor de condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, delito que não era considerado hediondo à época dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a classificação superveniente do crime como hediondo, promovida pela Lei nº 13.964, de 2019, pode ser aplicada retroativamente para impedir a concessão de comutação de pena prevista em decreto presidencial posterior, à luz do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça é, em regra, incognoscível, por ausência de exaurimento da instância, admitindo-se a concessão de ordem de ofício apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, como no caso. 4. A vedação à comutação de pena, prevista no Decreto nº 12.338, de 2024, deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando a natureza jurídica do delito ao tempo de sua prática. 5. A atribuição de caráter hediondo ao crime apenas em razão de alteração legislativa superveniente configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, vedada pelo art. 5º, inc. XL, da Constituição da República. 6. Aferir a hediondez do delito exclusivamente na data da edição do decreto presidencial afronta os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica. 7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a aplicação retroativa de leis penais mais severas para afastar benefícios executórios, inclusive indulto e comutação de pena, quando o crime não era hediondo à época dos fatos. 8. A atuação jurisdicional limitou-se a afastar óbice fundado em norma penal superveniente mais gravosa, sem violar a separação de Poderes, mediante interpretação conforme à Constituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental não provido. _________________________________ Tese de julgamento: ‘1. A vedação à comutação de pena, prevista em decreto presidencial, não pode alcançar delitos que não eram classificados como hediondos à época de sua prática, sob pena de retroatividade in malam partem. 2. A hediondez do crime, para fins de exclusão de benefícios executórios, deve ser aferida conforme a legislação vigente no momento do fato. 3. A interpretação de decretos de indulto e comutação deve observar o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa.’” (RHC 267.297-AgR/SP. Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/3/26- grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA.     1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(RHC 217.511-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28-02-2023 - grifei)
  
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 4. Agravo regimental não provido.” (RHC 214.628, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/10/22 - grifei)

“HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)”

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da fundamentação, restabelecer a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR (Processo nº 5006070-70.2022.4.04.7002), que havia concedido o indulto natalino à recorrente.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente